Tribunal: TJSP
Processo: 2111844-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral com pedido de tutela provisória. Astreintes. Agravo de instrumento. Multa cominatória que é eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do processo. Doutrina. Precedentes do STJ. Ausência de prejuízo à instituição bancária caso cumpra a ordem judicial imposta. Valor que não se mostra elevado. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral com pedido de tutela provisória. Astreintes. Agravo de instrumento. Multa cominatória que é eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do processo. Doutrina. Precedentes do STJ. Ausência de prejuízo à instituição bancária caso cumpra a ordem judicial imposta. Valor que não se mostra elevado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2111844-23.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são
agravados HERNANI SOARES DE CASTRO FILHO e THIAGO
FELISMINO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2111844-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44749 - LST
2
VOTO: 44749
AGRV. N o 2111844-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: BANCO BRADESCO S/A
AGDOS. : HERNANI SOARES DE CASTRO FILHO E OUTRO
Ação
de
indenização
por
danos
material e moral com pedido de tutela
provisória.
Astreintes.
Agravo
de
instrumento. Multa cominatória que é
eficaz
instrumento
processual
de
coerção indireta para a efetividade do
processo. Doutrina. Precedentes do
STJ. Ausência de prejuízo à instituição
bancária caso cumpra a ordem judicial
imposta. Valor que não se mostra
elevado. Decisão mantida. Recurso desprovido. Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Banco Bradesco S/A contra Hernani Soares de
Castro Filho e Thiago Felismino Silva buscando a reforma da
decisão da d. Juíza 'a quo' que que deferiu a tutela de
urgência requerida pelos agravados, determinando ao banco
agravante a suspensão de cobranças de dívidas impugnadas
no feito originário, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada a R$30.000,00 [fls.117/118]. Busca a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2111844-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44749 - LST
3
decisão para que a multa seja excluída ou, subsidiariamente,
reduzida. Após, vieram as contrarrazões [fls. 258/262].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Explica-se.
Como já apresentado no despacho de fls.
253/254, a função da multa diária 'astreinte' imposta é
inegavelmente coercitiva, não no sentido de punir a parte,
mas sim, coagi-la ao cumprimento de uma determinada
decisão judicial.
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A
multa imposta ao fornecedor não tem caráter de sanção, mas
de instrumento poderoso de coerção, a fim de compelir o
fornecedor a cumprir a obrigação” [cf. Código Civil
comentado e legislação extravagante, RT, 3a ed. revista e
ampliada, p. 1017].
Não se pode esquecer que a 'astreinte',
segundo o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça,
“constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta
para a efetividade do processo, ainda, no processo nacional,
tímido instrumento, se comparado com o 'contempt of Court'
do
Direito
anglo-americano,
que
responsabiliza
mais
fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio
temerário desta. O valor da multa cominatória como
'astreinte' há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2111844-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44749 - LST
4
se a devedor de grande capacidade econômica, para que se
torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem
delongas da decisão judicial” [cf. STJ, Resp. no 940309/MT, 3a
Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe. 25.05.10,
v.u.].
Ademais, poderá a multa aplicada ser
alterada quando se verificar “que se tornou insuficiente ou
excessiva” [cf. art. 537, § 1o, inciso I, do CPC].
O c. Superior Tribunal de Justiça também
já decidiu que:
“Administrativo. Processual civil. Agravo
de instrumento. FGTS. Obrigação de fazer. Mora no
cumprimento da decisão. Astreinte. Posterior afastamento da
multa diária. Redução do valor da multa. Art. 461 §§ 5o, 6o,
CPC. I
Cabível a cominação de ́astreinte' pela mora
injustificável da obrigação que deriva de decisão judicial com
fulcro no arts. 461, 461-A e 644, do CPC, e obedece ao
princípio da proporcionalidade. II O valor da multa diária
deve ser compatível com a obrigação, sob pena de redução, a
teor do art. 461, § 4o, do CPC, e obedece ao princípio da
proporcionalidade. III
A multa diária, instrumento para
assegurar a efetividade das decisões do magistrado, se
cominada pelo juiz 'a quo', deve ser confirmada para a
credibilidade deste instituto. IV
Agravo de Instrumento
parcialmente provido” [cf. Resp 792.822 rel.Ministro Luiz
Fux, DJ. 28-04-2006].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2111844-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44749 - LST
5
Por derradeiro, a limitação fica por conta
de a multa se tornar excessiva, quando poderá ser reduzida.
Contudo, não é o caso, dado que a decisão fixou a multa de
modo razoável.
Não há, portanto, como a instituição
bancária se esquivar da medida imposta, mesmo porque não
há nenhuma dificuldade em proceder da forma determinada
pela d. Magistrada 'a quo'.
Ora, se a parte interessada pretende
evitar a incidência da multa cominatória, apenas basta
cumprir a ordem emanada pela Justiça, ressaltando-se que o
Juízo de origem estipulou razoável prazo de 5 dias para o
cumprimento da determinação judicial antes que se dê o
início da incidência da multa.
Desse modo, pelos aspectos analisados,
não há como se alterar o decidido em Primeiro grau,
ressaltando que, somente no caso de resistência do
recorrente em cumprir a ordem judicial, que se encontra sob
o seu alcance, a multa será incidente.
A multa é, pois, preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica